Tribunal: TJES
Processo: 5001173-43.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2021-09-15

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001173-43.2021.8.08.0000
AGRAVANTE:
SHARLEY JOÃO RUDIO

AGRAVADO:
SCHEYLA APARECIDA RUDIO FURLANI e OUTRO

JUÍZO ANTECEDENTE:
Vara Cível da Comarca de Santa Teresa-ES

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
D
ECLARATÓRIA DE SOCIEDADE DE FATO – DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – CONCESSÃO EM RELAÇÃO AO RECURSO EM ANÁLISE – POSSIBILIDADE – PREVISÃO NORMATIVA DO CPC – ARTIGO 98, §5º - MEDIDAS CAUTELARES – CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EM CONTA CORRENTE – IRREVERSIBILIDADE – PERIGO CONCRETO AO ANDAMENTO DA SOCIEDADE – ACESSO AOS DADOS DA SOCIEDADE DE FATO ATRAVÉS DE SEUS SÓCIOS – POSSIBILIDADE – ACESSO AO DOCUMENTOS CONTÁBEIS DA EMPRESA
-
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PARCIALMENTE
PROVIDO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1
. Segundo
previsão normativa do art. 998 do CPC, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso
.

2.
A gratuidade da justiça pode, conforme regra específica do art. 98, §5º, do CPC, ser pertinente a uma fase do processo, não impondo a extinção da demanda,
in casu
.

3.
A
existência de sociedade de fato guarda peculiaridades inerentes ao seu funcionamento, devendo as medidas cautelares serem adotadas em grau de cuidado extremo para não afetar a rotina de negócios existentes
.

4.
As medidas invasivas, que podem prejudicar as transações comerciais da sociedade de fato, dada a sua irreversibilidade não devem se projetar para o campo dos fatos.

5. Garante-se o acesso ao sócio de fato aos documentos da sociedade, inclusive por meio do contador dos demais sócios no sentido de empreender a apuração de haveres da sociedade, o que afasta a necessidade de quebra de sigilo bancário e fiscal, ao menos no atual estágio da demanda.

6
) Recurso de agravo de instrumento
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.

Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER e
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
AO
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto do Eminente Relator,
restando prejudicados os aclaratórios.

P
RESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001173-43.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SCHARLEY JOAO RUDIO
AGRAVADO: SCHEYLA APARECIDA RUDIO e outros
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001173-43.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
SHARLEY JOÃO RUDIO

AGRAVADO:
SCHEYLA APARECIDA RUDIO FURLANI e OUTRO

JUÍZO ANTECEDENTE:
Vara Cível da Comarca de Santa Teresa-ES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento por parte de
SCHARLEY JOÃO RUDIO, contra a decisão proferida nos autos do processo nº.
0002660-06.2018.8.08.0044
trâmite perante a Vara Cível da Comarca de Santa Tereza/ES
, que negou os pedidos formulados na exordial e seu aditamento, sob o fundamento da irreversibilidade do provimento.

Assevera que a decisão deve ser revista posto que
labora regularmente na empresa rural, na área de maternidade dos suínos, percebendo apenas, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais, sem ter o reconhecimento de sua quota parte nos resultados da empresa;
que ajuizou
ação declaratória de reconhecimento de sociedade empresária de fato cumulada com indenizatória por danos materiais para reverter os danos
sofridos; que somente foram deferidos alguns dos pedidos, devendo ser revista a decisão.

Concedida em parte a tutela de urgência, conforme evento de número 1063484.

O recorrente opôs, além de embargos de declaração (1091692), pedido de desistência parcial do recurso (1091690).

Manifestação da parte agravada em sede de contrarrazões, nos termos do evento de número
1140732.

É o relatório, inclua-se, oportunamente, em pauta.

Vitória-ES,
1
6
de
agosto
de 2021.

Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001173-43.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
SHARLEY JOÃO RUDIO

AGRAVADO:
SCHEYLA APARECIDA RUDIO FURLANI e OUTRO

VOTO

PRELIMINAR

DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO

Antes de adentrar a análise do mérito, verifico que através da peça colacionada ao evento de número 1091689, o recorrente assim se manifestou:

[...]

requer a desistência do pedido exposto ao tópico “b” do Agravo de Instrumento, qual seja: (b) A determinação da obrigação ao Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo –IDAF em não emitir Guia de Transporte Animal –GTA e o fornecimento do quantitativo de gado bovino registrado na ficha cadastral; (Pedido efetuado em Petição Inicial às fls.24/25–tópico “e” –DOC.03);

Sem maiores delongas, sendo cabível o pedido ora f
ormulado à luz da disposição expressa do art. 998 do CPC
, acolho o pedido de desistência parcial do recurso, excluindo-se, portanto, o pleito
recursal
quanto a vedação de emissão de Guia de Transporte Animal (GTA), e o fornecimento de quantitativo de gado bovino registrado na ficha cadastral.

Pelo exposto, conheço parcialmente do recurso, deixando de considerar no julgamento a pretensão relativa ao quantitativo bovino e a Guita de Transporte.

É como voto.

VOTO

GRATUIDADE

As partes agravadas sustentam que o juízo de admissibilidade deve ser negativo, posto que houve o pedido em sede de primeiro grau quanto a gratuidade e, indeferido, não houve recurso, devendo ser a demanda extinta em primeiro grau, cujos reflexos levam a conclusão, segundo afirmam, de que o recurso em apreço deve, de igual forma, não ser conhecido.

Embora sedutora a tese apresentada, devo alertar que a concessão da gratuidade em sede de tutela de urgência neste recurso, teve o escopo de afastar a exigência do preparo, a luz dos documentos até então colacionados, não abarcando as demais fases processuais.

Assim, a questão sobre ausência do pagamento das custas e seus reflexos endoprocessuais deverão ser objeto de análise pelo magistrado de primeiro grau, já que a norma de regência, no âmbito do CPC dispõe,
em seu artigo 98, §5º, que
:

A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Neste sentido, estando ainda em trâmite a ação em primeiro grau, não tendo o magistrado condutor do processo, sinalizado quanto a preclusão do pedido de gratuidade, o acolhimento da mesma pertinente a este recurso não impõe o juízo negativo de admissibilidade.

Assim, conheço do recurso.

É como voto.

MÉRITO

Trata-se de Agravo de Instrumento por parte de SCHARLEY JOÃO RUDIO, contra a decisão proferida nos autos do processo nº. 0002660-06.2018.8.08.0044 em trâmite perante a Vara Cível da Comarca de Santa Tereza/ES, que negou alguns dos pedidos formulados na exordial e seu aditamento, sob o fundamento da irreversibilidade do provimento pleiteado quanto aos temas adiante considerados.

Sobre a demanda em instância primária devo consignar que t
rata-se
de
uma Ação de Reconhecimento de Sociedade Empresária de Fato c/c Obrigação de Fazer/Não Fazer, Restituição de Danos Materiais proposto por Scharleu João Rúdio
,
em desfavor do Scheyla Aparecida Rúdio Furlani, e Antônio Cesar Furlani.

Alega
o autor, ora agravante,
em linhas gerais que entre as partes existe uma Sociedade de Fato
e que esta é
devidamente reconhecid
a
pelas partes, mas o
agravante
não tem participação na administração da sociedade empresária, e tampouco recebe os lucros e dividendos da empresa, não sabendo sequer da realidade financeira da mesma.

Segundo afirma a peça de ingresso, o
requerente somente fica responsável pela área de maternidade dos suínos, mesmo assim o requerente somente recebe uma retirada de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem ter reconhecido sua cota-parte nos resultados da empresa.

Aduz
que mesmo integrando à sociedade de fato da empresa rural “Granja Rúdio”(DOC. 04), desde 2012, os Agravados vêm emitindo notas fiscais exclusivamente em seus nomes e assumindo
a
total administração da sociedade empresária, deixando de demonstrar as contas e compartilhar os resultados obtidos, tais como lucros ou dividendos com o Agravante.

Concedida em parte a tutela de urgência, conforme evento de número 1063484.

O recorrente opôs, além de embargos de declaração (1091692), pedido de desistência parcial do recurso (1091690).

Manifestação da parte agravada em sede de contrarrazões, nos termos do evento de número
1140732.

O juízo de admissibilidade é
parcialmente
positivo, pois os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos foram atendidos, ou seja, fora utilizado o recurso cabível (CPC, art. 1015, inc. V), há interesse e legitimidade para recorrer, este é tempestivo e inexiste fato impeditivo do direito recursal noticiado nos autos.

É pertinente considerar que, dos pedidos formulados em primeiro grau, houve o deferimento quanto
(b) determinação de restrição de transferência dos veículos pertencentes ao patrimônio da sociedade, de titularidade dos Agravados, de seu filho e do próprio Agravante, conforme Dossiês Consolidados anexados aos autos; (c) A determinação de restrição para alienação do imóvel rural, adquirido em 08/06/2017 pelos Agravados, pertencente ao acervo patrimonial da sociedade;(d) A determinação de restrição para alienação de equipamento e implementos móveis pertencentes à sociedade empresária elencados nos autos.

Pois bem.

Já definida nos autos a situação fática estampada, devo transcrever os pedidos que foram indeferidos pelo magistrado que, diante da situação, entendeu por serem os mesmos irreversíveis e que poderiam redundar em prejuízos à sociedade de fato mencionada.

1) O bloqueio de valores em contas de titularidade dos Agravados, à exceção da possibilidade de retirada dos valores de R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais, por cada uma das partes e retirada de valores para fazer frente a todas as despesas mensais da sociedade empresária de fato;

3) A determinação da obrigação de não fazer ao Agravados, com fito a não impedirem o pleno acesso do Agravante à administração da sociedade, com apresentação das contas, tais como balancetes e demonstrativos de contas, receitas mensais e operacional líquido, e sua distribuição justa e equânime dos lucros ou dividendos entre os sócios.

O pedido que estava no item 02, conforme já dito, foi objeto de desistência.

Entendo por pertinente e extremamente relevante para o deslinde do presente recurso, o que foi consignado pelas partes agravadas, onde fizeram constar, expressamente que:

Em relação ao pedido expresso no item “f”, é importante

dizer que não há nos autos quaisquer evidências de que as partes Agravadas impeçam ou obstaculizem o acesso do Agravante à administração dos negócios objeto da lide. Ocorre que, simplesmente, ao longo dos anos cada parte foi assumindo um papel diferente no funcionamento de seus negócios, sendo que as Agravadas lidam, mais comumente, com a parte administrativa e o Agravante

trabalhando na ala da maternidade.

Assim,

em que pese

os agravados não se oporem

que haja acesso, junto ao contador

da empresa, aos documentos

que dizem respeito

exclusivamente

a

ela

(empresa)

e, respeitado o prazo prescricional de 03 anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Tudo conforme decisão proferida por este e. Tribunal.

Todavia,

em relação a consulta de balanço patrimonial, a própria parte Agravante poderá diligenciar junto ao Cartório de Registro de Imóveis buscando informações acerca dos bens em nome da sociedade.

Ora. Sendo incontroverso e inclusive confessado pelos Agravados a existência da sociedade de fato existente entre as partes, é certo que há provas suficientes
para que seja autorizado ao
Agravante acessar plena e livremente os documentos e a Administração da Sociedade,
desde quem sem quaisquer atos de gerência no atual cenário,
porquanto,
embora componha
o quadro societário fático,
o agravante afirma que nunca participou das negociações que envolvem a sociedade.

Segundo consta na peça de ingresso, o agravante afirma que
o total do faturamento bruto da “Granja Rúdio” de 2013 a outubro/2018 corresponde ao montante em R$ 16.026.188,18 (dezesseis milhões e vinte e seis mil, cento e oitenta e oito reais e dezoito centavos).Todavia, os valores acima elencados são apenas relativos às atividades comerciais desenvolvidas na “Granja Rúdio”, sem levar em conta, os valores obtidos com os fretes das carretas e produção de café conilon, lavoura da qual as partes constituem sociedades, cujo o terreno ocupa um espaço de aproximadamente 90% (noventa por cento) da propriedade das partes, todavia, sendo também administradas pelos recorridos em repassarem os lucros ao Agravante(DOC.18).

Assim, desde 2013,a sociedade de fato em relação a venda de suínos chegou a cifra de R$ 16.026.188,18, sendo ocultado os haveres dos lucros obtidos em desfavor do Agravante, que apenas recebe o seu pró-labore mensal, sendo indispensável que passe a ter acessoa toda a documentação da empresa e, inclusive, acesso ao setor administrativo da mesma.

Passo a análise pormenorizada de cada um dos requerimentos
formulados nesta instância para, ao final, fixar a necessidade de reforma parcial da decisão objurgada
.

i)
Quanto ao pedido de bloqueio dos valores existentes nas contas dos agravados, entendo que a pretensão, como dito pelo magistrado, efetivamente impõe severas restrições aos contornos do comércio da “sociedade de fato”.

Restringir as contas dos recorridos que possam ser utilizadas para pagamentos e empregados pode, ao final, resultar em um prejuízo irreversível ao andamento da sociedade de fato que, conforme articulado na peça de ingresso, não me parece ser a pretensão de que esta venha a cessar suas atividades.

Desta forma, presente o caráter de irreversibilidade da restrição patrimonial nas contas dos recorridos.

ii)
Faço agora a análise dos pedidos formulados nas alíneas “c”, e “f”, posto se traduzirem em um único desiderato, não descuidando do prazo fixado a título de prescrição com base no artigo 206, §3º, IV, do Código Civil.

A existência da sociedade de fato restou, ao menos no atual estágio cognitivo, assentada como incontroversa. Ocorre que a existência da contabilidade está umbilicalmente ligada ao contexto das demais pessoas físicas existentes, ao menos no que se tem como apurado até o presente momento.

Neste ponto, inexistindo a dicotomia da pessoa jurídica e da pessoa física, certamente que as transações entabuladas pelos demais sócios permeiam a possibilidade jurídica do pedido quando se assenta em ressarcimento por não se terem, em época devida, efetuado a divisão de lucros entre as partes.

Ao que me inclino em considerar que o acesso
a toda a parte contábil da sociedade de fato
, entretanto, não deve ser, no atual estágio de animosidade da demanda, com o acesso do recorrente diretamente aos documentos na empresa, devendo, assim, fazê-lo junto ao contador dos agravados, exatamente na busca de uma cooperação e diminuição dos conflitos existentes na apuração dos haveres acaso existentes em favor do recorrente,
no que já entendo por não acolher ao pedido de acesso as dependências da “empresa” no atual cenário de animosidade existente
.

iii)
Quanto ao requerimento de quebra de sigilo bancário e fiscal, entendo, por ora, impertinente eis que o acesso aos documentos solicitados viabiliza a apuração que o recorrente aduz ser indispensável a prova da suposta lesão, já que os agravados afirmam, em sua contestação, que também retiram da propriedade o mesmo valor do recorrente.

Desta forma, entendo que as medidas ora deferidas viabilizam a apuração dos haveres da sociedade de fato, acrescendo àquelas que foram determinadas pelo magistrado singular, contribuem para que sejam adotadas as medidas cabíveis à posterior divisão de lucros e valores que a cada um compete.

De outro norte, pretende o recorrente, o que fez em sede de Embargos de Declaração, que seja elucidado como se fará esta distribuição de valores, situação esta que, como dito no presente voto, carece de uma preambular apuração.

Somente esgotada esta fase, inclusive é que a parte recorrente deverá requerer essa análise em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Pelo exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E, NA PARTE CONHECIDA, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO DA PARTE CONHECIDA, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO DA PARTE CONHECIDA, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO

026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001173-43.2021.8.08.0000
AGRAVANTE:
SHARLEY JOÃO RUDIO

AGRAVADO:
SCHEYLA APARECIDA RUDIO FURLANI e OUTRO

JUÍZO ANTECEDENTE:
Vara Cível da Comarca de Santa Teresa-ES

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
D
ECLARATÓRIA DE SOCIEDADE DE FATO – DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – CONCESSÃO EM RELAÇÃO AO RECURSO EM ANÁLISE – POSSIBILIDADE – PREVISÃO NORMATIVA DO CPC – ARTIGO 98, §5º - MEDIDAS CAUTELARES – CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EM CONTA CORRENTE – IRREVERSIBILIDADE – PERIGO CONCRETO AO ANDAMENTO DA SOCIEDADE – ACESSO AOS DADOS DA SOCIEDADE DE FATO ATRAVÉS DE SEUS SÓCIOS – POSSIBILIDADE – ACESSO AO DOCUMENTOS CONTÁBEIS DA EMPRESA
-
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PARCIALMENTE
PROVIDO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1
. Segundo
previsão normativa do art. 998 do CPC, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso
.

2.
A gratuidade da justiça pode, conforme regra específica do art. 98, §5º, do CPC, ser pertinente a uma fase do processo, não impondo a extinção da demanda,
in casu
.

3.
A
existência de sociedade de fato guarda peculiaridades inerentes ao seu funcionamento, devendo as medidas cautelares serem adotadas em grau de cuidado extremo para não afetar a rotina de negócios existentes
.

4.
As medidas invasivas, que podem prejudicar as transações comerciais da sociedade de fato, dada a sua irreversibilidade não devem se projetar para o campo dos fatos.

5. Garante-se o acesso ao sócio de fato aos documentos da sociedade, inclusive por meio do contador dos demais sócios no sentido de empreender a apuração de haveres da sociedade, o que afasta a necessidade de quebra de sigilo bancário e fiscal, ao menos no atual estágio da demanda.

6
) Recurso de agravo de instrumento
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.

Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER em parte do recurso e, nesta parte,
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
AO
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto do Eminente Relator,
restando prejudicados os aclaratórios.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, restando prejudicados os aclaratórios nos termos do voto do Relator.